Tribunal: TJBA
Processo: 8043095-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043095-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MICHEL OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO, MICHEL OLIVEIRA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§
2º,
I
II; C/C ART. 14, II, E NO ART. 347, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
.

AL
E
GAÇÃO DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS
.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8022579-58.2018.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE MATAR E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PREEXISTENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTIVERA A PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
POR
06
ANOS
. NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI
.

ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR FALTA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA VÍTIMA.
PREJUDICADO. AUDIÊNCIA REALIZADA EM 07/08/2025 E DESIGNADA A DATA DE 02/10/2025 PARA O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO FORA DO AMBIENTE PRISIONAL.
INALBERGAMENTO.
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
LAUDO PSIQUIÁTRICO DO PSIQUIATRA D0 CONJUNTO PENAL DE ITABUNA ATESTANDO O BOM ESTADO PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SANZIO CORREA PEIXOTO e MICHEL OLIVEIRA PEREIRA, Advogados, em favor de SOLANGE ALVES DOS SANTOS,apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crimi
nal de Coaraci/BA,
Drª Marina Aguiar Nascimento.

2.
Infere-se dos autos que
,
no dia 24/
06/2018
, por volta das 22h, a
Paciente
, com evidente animus necandi, arremessou um líquido quente contra o seu companheiro, de setenta e quatro anos de idade, atingindo-lhe o corpo, provocando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas nos relatórios médicos
anexados aos autos originais.

3.
Ainda na denúncia consta que

o fato aconteceu no interior da residência do casal, após uma discussão motivada pela insatisfação da vítima com o comportamento da denunciada.
Em seguida, o ofendido
permaneceu sentad
o
numa poltrona,
enquanto a Paciente
dirigiu-se para o pavimento térreo, retornando cerca de dez minutos depois com dois recipientes nas mãos e jogou o
s
líquido
s
quente
s
que estava
m
n
a
s referid
as vasilhas na
vítima, atingindo-a na face, no tronco e nos membros. Após o fato, a denunciada
evadiu-se
.
Verificou-se ainda que
a
Paciente
tentou reformar a poltrona em que a vítima estava sentada no momento do crime, com o objetivo destruir provas do fato delituoso.

4.
Sustent
a
m os

I
mpetrante
s
que
não houve intenção dolosa de matar a vítima, pois a Paciente sofria violência doméstica há muitos anos. Argumentou também que a audiência de instrução designada provavelmente não iria ocorrer nada aprazada, por dificuldade na intimação da vítima, causando excesso de prazo para a formação da culpa. Destacaram que
a
decisão
que mantivera a prisão era
carente de fundamentação,
havendo também ausência de contemporaneidade. Ressaltaram a necessidade de assistência médica fora do presidio, salientando ainda a favorabilidade das condições pessoais da Paciente.

5.
Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus impetrado em favor do ora
P
aciente,
(
n
º
8022579-58.2018.8.05.0000
),
cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade,
acompanhando-se
o
voto proferido
por este relator
, em Sessão de Julgamento realizada no dia
06/12/2018
,

ocasião em que fo
i
analisada a tese de

favorabilidade
das condições
pessoais
,
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

6.
A alegação d
e que
a filha da vítima e da paciente apresentou declaração, afirmando que a sua mãe sofrera violência doméstica por parte da vítima e que a paciente não tinha intenção de matar, agindo por extrema exaustão emocional

não pode ser
avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

Com efeito,
qualquer ilação acerca de tais matérias, nesta via mandamental, seria prematura e temerária, haja vista a necessidade de dilação probatória,
bem assim por configurar supressão de instância. Não conheço do pedido.

7. Com relação à argumentação de que
havia grande chance de não realização da audiência de instrução, diante da ausência do endereço atualizado da vítima e das testemunhas arroladas,
d
o exame dos autos originais (tombados sob o nº 0002158-06.2018.8.05.0059), verifica-se que a audiência de instrução foi realizada em 07/08/25, com a oitiva da vítima e de outras testemunhas, sendo designada a data de
02
/10/25 para o prosseguimento da instrução.
Nessa toada, resta prejudicad
a a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

8.
Ao decidir pela
manutenção da prisão
preventiva,
a
magistrad
a
primev
a
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração
a inalteração do quadro fático-jurídico, destacando a gravidade da conduta, pelo modus operandi, bem como pelo fato de que, em uma visita da Paciente à vítima no hospital, foi encontrado sob a cadeira da acusada o balonete de Cuff da traqueostomia com sinais de corte, constatando-se a necessidade de se prevenir a garantia da ordem pública, além do fato de
a

P
aciente ter permanecido foragida por mais de 6 anos, esquivando-se da aplicação da lei penal, sendo presa em 19/02/2025, o que, por si só, já demonstra a necessidade da manutenção da custódia cautelar
(ID nº 501889094,
dos autos
originais
)
.

9.
As razões motivadoras da decretação e manutenção da custódia preventiva em análise encontram-se contemporâneas aos fatos, não sendo razoável
plausível
, ao menos neste momento processual,
concluir-se que,
restituída a liberdade
d
a
Paciente, est
a
não volte a se oculta
r

novamente, paralisando o feito por outros tantos anos,
na medida em que
esta passou mais de 06 anos foragida.

10. No que concerne à alegação de necessidade de auxílio psiquiátrico fora do sistema carcerário, em razão do princípio da dignidade de pessoa humana, n
ão obstante a juntada de relatório médico com data de 12/03/25, desaconselhando a manutenção da Paciente em confinamento, diante do seu quadro clínico (ID nº 87198718), o magistrado, ao negar o pedido de liberdade provisória, asseverou que o relatório emitido pelo psiquiatra do Conjunto Penal de Itabuna atestou que a Paciente encontrava-se em bom estado geral, lúcida e orientada, com o quadro psiquiátrico estabilizado.

11.
Destarte, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser reparado pela presente ação mandamental, eis que não comprovada a extrema debilidade por motivo de doença ou que o juízo não esteja a empreender esforços para dar o devido direito à saúde
à
paciente segregad
a
.

12.
Nesse diapasão, não obstante as razões aduzidas pelo
s
Impetrante
s
, tenho que
as
pris
ões
mostra
m
-se razoáve
is
e proporciona
is
às circunstâncias apresentadas nos autos, em consonância com as regras contidas nos artigos 312 e 313, I, do CPP, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

1
3.
Como sucedâneo, conclui-se que o édito constritor apresenta fundamentação robusta e idônea, sendo
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

14. Parecer da douta Procuradora de Justiça,
Drª
Lícia Maria de Oliveira,
pelo conhecimento e denegação da ordem.

15. Não conhecimento do pedido de reexame de matéria já apreciada, da alegação de ausência de dolo específico de matar, bem como da declaração da filha do casal e da alegação de excesso de prazo para formação da culpa por possível redesignação da audiência de instrução.

16. Conhecimento da alegação de ausência de fundamentação da decisão que mantivera a prisão preventiva, da ausência de contemporaneidade e da necessidade de tratamento psiquiátrico fora do ambiente prisional.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8043095-55.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
s
SANZIO CORREA PEIXOTO e MICHEL OLIVEIRA PEREIRA

Advogado
s
, em favor de
SOLANGE ALVES DOS SANTOS

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de
Coaraci
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16